Tribunal: TJDFT
Processo: 0738087-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DESPACHO As intimações destinadas aos agravados GLENIA ROSA DE OLIVEIRA VILELA e FABRICIO EMANOEL VILELA SILVA não se aperfeiçoaram porque a correspondência retornou por mudança de endereço. Assim, intime-se o agravante a fim de que informe o endereço atualizado no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105